Tribunal: TJMT
Processo: 1001237-14.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001237-14.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONE CAMPOS CARVALHO - CPF: 302.547.558-79 (RECORRENTE), LUANA DELA JUSTINA - CPF: 061.021.851-45 (ADVOGADO), G. C. C. - CPF: 496.301.908-69 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001237-14.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e Da Fazenda Pública De Alta Floresta

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Recorrida(s):

Simone Campos Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. TRECHO DE IDA. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. PASSAGEIRO REALOCADO NO VOO DO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora adquiriu junto à requerida passagem aérea, para viajar com seu filho menor de idade, no dia 08/01/2024, os requerentes fariam uma viagem de Alta Floresta/MT, com destino a Belo Horizonte no aeroporto de Confins em Minas Gerais. Enquanto aguardavam o embarque para a primeira conexão em Cuiabá/MT, a empresa aérea informou que o voo 4535 foi cancelado e que os outros voos da semana estavam lotados, exceto o de sexta-feira, 12/01/2024, data que os requerentes não podiam viajar devido a compromissos em Ipatinga/MG. Assim, o voo foi remarcado para 10/01/2024 às 16:40 em Sinop/MT, dois dias depois, sem oferecer transporte ou alimentação.

A autora precisou comprar passagens de ônibus para viajar de Alta Floresta/MT, que está a cerca de 315 km de Sinop/MT, já que a empresa não forneceu transporte, pois bem, a reclamante pagou em sua passagem e de seu filho menor de idade um valor de R$ 181,94. Além de ter tido sua bagagem danifica, a mala, que custava R$ 499,89, foi danificada de forma irreparável, perdendo sua utilidade. Mesmo após abrir um Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB), o problema não foi resolvido. Além disso, foram gastos R$ 119,40 com alimentação.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. A alegação da Recorrente é no sentido de que todas as alterações/cancelamentos, dos voos contratados pelos Recorridos foram em decorrência de manutenção emergencial da aeronave
,
não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

4. Assim, não restando comprovada a ocorrência de manutenção emergencial, com isso o cancelamento do referido voo contratado, tal fato configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial,

com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para:
a)

CONDENAR
a requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a autora, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ);
b)

CONDENAR
a requeria a restituir à autora o valor
R$ R
$ 710,26 (setecentos e dez reais e vinte e seis centavos),
a título de dano material,
corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data do desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024